Tribunal: TJES
Processo: 5000381-88.2019.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000381-88.2019.8.08.0023
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA e outros
APELADO: ELIETE DE LARA HODINIK 14603723873
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. TAXAS MUNICIPAIS DE FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO. ALÍQUOTA ZERO. CUSTAS PROCESSUAIS EM EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Iconha contra sentença que declarou a inexigibilidade da CDA n. 956/2018, reconhecendo a alíquota zero para taxas municipais cobradas de Microempreendedora Individual (MEI), julgou extinta a execução fiscal e condenou o ente municipal ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução. O apelante pleiteou a reforma da sentença para reconhecer a validade da CDA, a exigibilidade do crédito tributário e a exclusão da condenação ao pagamento das custas e dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir se é legítima a cobrança, por Município, de taxas de funcionamento e fiscalização exigidas de contribuinte enquadrado como MEI, diante da alíquota zero prevista na LC nº 123/2006; (II) estabelecer se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais em execução fiscal extinta sem satisfação do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com a redação da LC n. 147/2014, estabelece alíquota zero para taxas e encargos cobrados de Microempreendedor Individual, inclusive os relacionados ao exercício do poder de polícia municipal.

4.
A jurisprudência do STJ, firmada no REsp n. 1.812.064/MG, reconhece a impossibilidade de cobrança de taxas municipais de funcionamento e fiscalização de MEI, em virtude da abrangência da desoneração legal.

5.
O art. 39 da Lei n. 6.830/1980 isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas e emolumentos, salvo ressarcimento de despesas processuais adiantadas pela parte contrária, o que não ocorreu no caso.

6.
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios está de acordo com a jurisprudência consolidada e os parâmetros legais, não havendo razão para sua exclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A alíquota zero prevista no art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com redação da LC n. 147/2014, alcança as taxas de funcionamento e fiscalização cobradas de Microempreendedor Individual, impedindo sua exigência.

2.
A Fazenda Pública não deve ser condenada ao pagamento de custas processuais nas ações de execução fiscal, salvo hipótese de ressarcimento de despesas processuais adiantadas pela parte contrária.

3.
É cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção da execução fiscal, conforme parâmetros legais.

Dispositivos relevantes citados
: LC n. 123/2006, art. 4º, § 3º; LC n. 147/2014; Lei n. 6.830/1980, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.812.064/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22-09-2020, DJe 16-10-2020;
TJES -
A
pelação
C
ível n.
5006953-52.2022.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy,
data da publicação/fonte
02-04-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N. 5000381-88.2019.8.08.0023.

APELANTE: MUNICÍPIO DE ICONHA.

APELADA: ELIETE DE LARA HODINIK.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

O Município de Iconha interpôs apelação em face da respeitável sentença de id 14751873, proferida pela ilustre Juíza de Direito da Comarca de Iconha, nos autos da ação de execução fiscal proposta por ele em face de Eliete de Lara Hodinik, que declarou “a inexigibilidade do título executivo”, julgou “extinta a execução fiscal” e o condenou “ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% sobre o valor atualizado da execução.”

Nas razões do recurso de id 14751879, alegou o apelante, em síntese, que: 1) a Lei Complementar n. 123/2006 não possui o condão de instituir isenção de tributos de competência municipal, sob pena de configurar isenção heterônoma, em afronta ao art. 151, III, da Constituição Federal; 2) a desoneração conferida ao microempreendedor individual restringe-se aos tributos federais, não alcançando taxas instituídas pelos Municípios; 3) a condenação do ente público ao pagamento de custas processuais contraria o disposto no art. 39, da Lei n. 6.830/1980, que isenta a Fazenda Pública dessas despesas; e 4) o decisum recorrido diverge da jurisprudência consolidada do c. STJ e do e. TJES, que reconhecem a isenção “de custas nas ações de Execução Fiscal ... aplicado a Fazenda Pública dos Municípios” (fl. 05).

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a validade da CDA n. 956/2018 e a exigibilidade do crédito tributário, bem como para excluir a condenação dele ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Sem contrarrazões (id 14751880).

O recurso merece parcial provimento.

Cinge-se a controvérsia à validade da cobrança, por parte do Município de Iconha, de valores inscritos na CDA n. 956/2018, referentes a taxas decorrentes do poder de polícia, exigidas de contribuinte enquadrada como Microempreendedora Individual (MEI), bem como à condenação do ente municipal ao pagamento de custas e honorários advocatícios, diante da extinção da execução fiscal.

A respeitável sentença declarou a inexigibilidade da exação com fundamento no art. 4º, § 3º, da Lei Complementar n. 123/2006, o qual, com a redação dada pela LC n. 147/2014, estabelece alíquota zero para diversos custos exigidos do MEI, inclusive aqueles relacionados à fiscalização e ao funcionamento da atividade econômica.

Com base nesse entendimento, o Juízo de origem julgou extinta a execução fiscal e condenou o Município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução.

O apelante sustentou, em linhas gerais, que a isenção prevista na LC n. 123/2006 não pode atingir tributos municipais, sob pena de configurar isenção heterônoma em violação ao art. 151, inciso III, da Constituição da República. Alegou ainda que a CDA representa tributo legítimo decorrente do exercício regular do poder de polícia e que, mesmo em caso de extinção da execução, não poderia ser condenado ao pagamento das custas processuais, por força do art. 39 da Lei n. 6.830/1980.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial n. 1.812.064/MG, sob a relatoria do Ministro Gurgel de Faria, firmou orientação no sentido de que o art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com a redação conferida pela LC n. 147/2014, abrange a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento e demais encargos decorrentes do poder de polícia em relação Microempreendedor Individual, como é o caso dos autos.

O precedente foi assim ementado:

“TRIBUTÁRIO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. TAXAS. PODER DE POLÍCIA. ALÍQUOTA ZERO. ABRANGÊNCIA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O disposto no art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendor Individual (MEI) referentes ‘a taxas, a emolumentos e de demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas’, engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades. 2. Hipótese em que pretensão recursal deve ser acolhida para afastar a cobrança dos valores exigidos pela municipalidade recorrida a título de taxa de licença para funcionamento e de taxa de vigilância sanitária. 3. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.812.064/MG, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, data do julgamento 22-09-2020, data da publicação/fonte DJe 16-10-2020).

Nessa perspectiva, não há como olvidar a aplicação do entendimento epigrafado, que por interpretação do c. STJ conduz à manutenção da r. sentença no que se refere ao reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário em razão da alíquota zero fixada legalmente, impedindo a cobrança das taxas municipais de funcionamento e fiscalização da atividade do MEI.

Lado outro, no que diz respeito à condenação do Município ao pagamento das custas processuais, a situação jurídica ter razão o recorrente. Isto porque, nos termos do art. 39, da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos, salvo na hipótese de ressarcimento das despesas efetuadas pela parte contrária.

A propósito, a jurisprudência do colendo STJ é pacífica ao reconhecer a inexistência de obrigação legal para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de custas na execução fiscal, o que se harmoniza com o entendimento sumulado da própria Corte (Súmula 190/STJ, quanto aos honorários, e não às custas).

Outrossim, sobre a matéria em questão, este é o entendimento do e. TJES:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. (...). ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, §1º, do CPC, em razão da inércia da municipalidade, que não promoveu os atos e diligências necessários para o prosseguimento do feito. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: ... (II) estabelecer se o Município de Vitória está isento do pagamento das custas processuais, conforme previsto no art. 39 da Lei n. 6.830/80. (...). 6. Quanto às custas processuais, o art. 39 da Lei n. 6.830/80 confere isenção à Fazenda Pública nas hipóteses em que for vencida na execução fiscal, sendo inexigível qualquer pagamento, inclusive de custas remanescentes, quando inexistem despesas processuais adiantadas pela parte adversa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: (...). 2. O art. 39 da Lei nº 6.830/80 isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais, ainda que vencida, quando não houver despesas adiantadas pela parte contrária. (Apelação Cível n. 5006953-52.2022.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, data da publicação/fonte 02-04-2025).

Logo, mostra-se imperiosa a exclusão da condenação ao pagamento das custas judiciais, mantendo-se, todavia, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram corretamente fixados na sentença, conforme os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes.

Posto isso,
dou
parcial
provimento ao recurso
para, reformando em parte a respeitável sentença, afastar a condenação do apelante Iconha ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto do Relator.